Tribunal: TJDFT
Processo: 0724889-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para: a) condenar o réu Wilson a transferir o veículo objeto dos autos para o seu nome ou para o nome de terceiro, bem como de transferir os débitos incidentes sobre o bem, tanto os englobados pelo preço da venda (débitos anteriores a 2016), quanto os posteriores à data da aquisição, em 26 de outubro de 2015, ou, caso não seja possível a transferência, de efetuar o pagamento dos referidos débitos; b) condenar o réu DETRAN/DF a anotar, no prontuário do veículo, que a comunicação de venda foi feita pela autora na data da citação válida nestes autos (08/05/2024), resguardando a requerente dos débitos relativos a infrações de trânsito e IPVA lançados após esta data; c) condenar o réu DETRAN/DF na obrigação de não fazer consistente em se abster de cobrar da autora débitos relativos a infrações de trânsito e IPVA e licenciamento lançados após a data da citação válida (08/05/2024); d) declarar que a autora responde solidariamente pelos débitos relativos a infrações de trânsito, IPVA e licenciamento lançados antes da citação válida nestes autos (08/05/2024), resguardado seu direito de regresso em face do adquirente; e) condenar o réu Wilson a indenizar, em regresso, a autora pelos valores que este comprovadamente pagar ao réu, a título de débitos vencidos relacionados ao veículo em questão.
2. Em suas razões, a recorrente sustenta ter alienado um carro ao réu e que o registro da venda no DETRAN não constitui elemento essencial do negócio, mas sim representa mero controle estatal, no exercício do seu poder de polícia, de maneira que não há como negar a existência e validade do negócio jurídico. Requer que o efeito da transferência do veículo retroaja à data da tradição, 26/10/2015, para todos os efeitos legais.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões pelo Detran/DF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar qual data deve constar no registro da comunicação de venda do veículo objeto dos autos.
III. Razões de decidir
5. A compra e venda de bem móvel se aperfeiçoa com a tradição, conforme o disposto no art. 1.226 do Código Civil. No mesmo sentido, o art. 1.267, também do Código Civil, estipula que a propriedade das coisas móveis somente se efetiva pela tradição. Nos casos de veículo, conforme art. 123 do CTB, é obrigação do adquirente adotar as providências necessárias para comunicação da venda e expedição de novo Certificado de Registro de Veículo no prazo de 30 (trinta) dias. Não observado o prazo pelo adquirente, recai sobre o antigo proprietário o dever de encaminhar ao órgão de trânsito, no prazo de 60 (sessenta) dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, conforme art. 134 do CTN.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.118, firmou a tese de que "somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente." Em conformidade com a tese firmada, a Lei Distrital 7.431/85, em seu artigo 1°, §8°, I, alínea "a", estabeleceu a solidariedade entre o adquirente e o vendedor do automóvel, e assim dispõe: "Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. §8o. São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula".
7. Diante desse quadro, o antigo proprietário responde solidariamente com o adquirente pelos débitos e demais encargos até a comunicação de venda ao órgão de trânsito. A determinação judicial tem o objetivo de assegurar resultado prático equivalente ao previsto na legislação, portanto, a responsabilidade solidária das partes quanto aos encargos que recaem sobre a propriedade do veículo deve subsistir até a data da efetiva ciência do órgão de trânsito a respeito da venda do veículo.
8. “Ressalta-se que a determinação de expedição de ofício como medida substitutiva da comunicação de venda omitida pelo alienante, com data retroativa à data da tradição do bem, retira a responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento das dívidas ocorridas após a alienação do bem. (...) 15. Com isso, o envio de ofício ao DETRAN/DF determinando a transferência de todos os débitos dos veículos para o réu/adquirente desde a tradição acarretaria prejuízo a terceiro não integrante dos presentes autos e, ainda, prejuízo ao erário”. (Acórdão 1279763, 0712307-49.2019.8.07.0020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator(a) Designado(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: Invalid date.)
9. Desse modo, escorreita a sentença que declarou ser a parte autora responsável solidariamente pelos débitos relativos a infrações de Trânsito, IPVA e licenciamento lançados antes da citação válida do DETRAN nestes autos (08/04/2024), data em que tomou ciência do contrato firmado entre as partes.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.